Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO INTERPOSTO PELA CESSIONÁRIA. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ASSISTENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA.
1. Nos termos do artigo 109 do CPC, tendo os direitos creditícios sido alienados, os autos podem ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa.
1.2. A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende, entretanto, da anuência da parte contrária (artigo 109, §1o, do CPC).
1.3. Não demonstrada a concordância do réu com a sucessão processual, a cessionária poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do autor (cedente), recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra (artigo 119, parágrafo único do CPC).
1.4 A cessão de crédito havida entre o autor e o terceiro interessado revela a existência de interesse jurídico deste, porquanto as decisões tomadas nos autos repercutirão em sua esfera jurídica. Precedentes.
2. Os pressupostos de existência válida ou regular do processo devem ser analisados sob os aspectos subjetivos e objetivos, extrínsecos e intrínsecos; e positivos e negativos.
3. O fato de a autora não ter comprovado o recolhimento das custas intermediárias, determinadas com fito de realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da demanda, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
4. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. A resolução do feito, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.